Tribunal: STF
Processo: RE 462508
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Pis. Cofins. Art. 8º, caput,
   da Lei nº 9.718/98. Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo.
   Decisão mantida. Agravo regimental da empresa improvido. É
   constitucional o art. 8º, caput, da Lei nº 9.718/98.
2.
   RECURSO. Agravo. Regimental. Decisão que aprecia matéria alheia
   ao pedido inicial e ao objeto do recurso extraordinário.
   Reconsideração. Agravo regimental provido. Merece provimento
   agravo regimental tendente à reconsideração de decisum que
   abrangeu matéria estranha aos limites objetivos da causa.